Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. CHEQUE. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAÇA. PAGAMENTO. LOCAL. EMISSÃO.
1. A ação de execução baseada em cheque deve ser proposta na praça de pagamento ou no domicílio do emitente. É considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado na falta de indicação especial. O cheque é pagável no lugar de sua emissão quando não houver indicação.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.